Tribunal: STF
Processo: RE 1369353
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais concedeu ordem de habeas corpus impetrado em favor do ora recorrido, mediante acórdão assim ementado (eDOC 53, p. 1-45):



    “HABEAS CORPUS – PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRELIMINAR PGJ: – ANÁLISE – POSSIBILIDADE – AÇÃO CONSTITUCIONAL DE AMPLA ABRANGÊNCIA – INSTRUMENTO DE ‘COLLATERAL ATTACK’ – PRECEDENTES E DOUTRINA – MÉRITO: AFASTAMENTO EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM – ENTENDIMENTO SUFRAGADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLINAÇÃO – NECESSIDADE. 



    Consoante doutrina e jurisprudência, a ação autônoma de impugnação, denominada habeas corpus não se restringe, tão somente, aos casos que envolvam prisão, representando, também, uma via alternativa de ataque aos atos judiciais, com a possibilidade, inclusive, de desfazer a coisa julgada. Diante do julgamento do Quarto Agravo Regimental no bojo do Inquérito 4.435/DF, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, compete ‘à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.’.” (eDOC 53, p. 1; grifos originais) 



    Indeferiram-se os pedidos de extensão dos efeitos do citado HC formulados por Eduardo Brandão de Azeredo (eDOC 60, p. 1-8) e Cristiano de Mello Paz (eDOC 70, p. 1-6).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 87, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 117, p. 1-64), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou, em síntese, o seguinte:



    “(...)



    No presente recurso, suscita-se violação aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI e LXVIII; 93, inciso IX; 118 a 121 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelos fundamentos que serão aduzidos em momento oportuno.



    (…)



    Em verdade, prevalecendo o v. acórdão recorrido, estar-se-á alargando desnecessariamente a competência da justiça eleitoral para processar e julgar crimes comuns, considerando a inexistência de justa causa para ação penal eleitoral diante do arquivamento do inquérito de apuração do delito respectivo.



    Tal situação restou configurada, a partir de uma interpretação equivocada pela Corte de origem, dos dispositivos constitucionais ora apontados como violados, bem como das decisões emanadas desse Excelso Pretório, mormente a recente decisão preferida nos autos do Inquérito n.º 4435/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio de Mello, através do qual o Tribunal de Justiça entendeu que o caso em tela configuraria hipótese de conexão entre crime estadual e eleitoral, a atrair a competência desta justiça especializada.



    Ademais, a questão ora em análise já foi objeto de prévio debate por esse Supremo Tribunal Federal que, nos autos do Inquérito n.º 2280, determinou o arquivamento da apuração do crime eleitoral – formando coisa julgada material (art. 5º, inciso XXXVI da CR/88).



    (…)



    No presente caso, tratando-se do propósito de acertamento da competência para o processamento e julgamento do presente feito, havendo incidente processual próprio para o tratamento da questão (exceção de incompetência do juízo – arts. 95, inciso II, e 108 a 110, todos do CPP), incabível a impetração de habeas corpus. 



    Ademais, na específica hipótese dos autos, o habeas corpus não é a via adequada para discussão da competência da justiça estadual ou eleitoral, porquanto a definição da competência demanda análise de provas, sobretudo a discussão acerca da natureza dos delitos perpetrados pelo ora recorrido, o que extrapola a via estreita do writ. 



    (…)



    De fato, do acórdão apontado como paradigma, extrai-se a novel tese adotada por esse STF de que, em se vislumbrando a prática de crime eleitoral no curso do inquérito, impõe-se a fixação da competência da Justiça Eleitoral para o processamento e julgamento dos delitos, atraindo, pela conexão, o processamento das demais infrações penais. 



    No presente caso, contudo, pretende o Colegiado a determinação da competência da jurisdição especializada para hipótese específica na qual há óbice ao processamento e julgamento do delito eleitoral em razão do arquivamento das investigações acerca deste delito determinado por essa Excelsa Corte, diante da prescrição in abstrato. 



    (…)



    Em se tratando de crime eleitoral cuja apuração foi arquivada em razão da prescrição pela pena in abstrato, restam impossibilitados o processamento e julgamento do delito, não se instaurando o processo penal, que conduziria na definição da competência à luz do princípio do juiz natural.” 



    Ao final, o MP/MG, ora recorrente, conclui e requer o seguinte:



    “Destarte, ante a impossibilidade de processamento e julgamento do crime eleitoral (art. 350 do CE), pela prescrição da pretensão punitiva, decretada em 2009 por esse STF, impõe-se a manutenção da justiça comum estadual para julgar o presente feito, em relação aos demais delitos imputados ao réu (artigos 312 c/c art. 327, § 2º , ambos do Código Penal e art. 1º, inciso V, e § 4º, da Lei n.º 9.613/98).



    4. DO PEDIDO



    Ex positis, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS requer a admissão do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO e que seja o presente feito integralmente provido nessa Superior Instância, com a reforma do decisum ora objurgado, para que seja restabelecida a vigência dos dispositivos constitucionais supramencionados, reconhecendo a competência da justiça comum estadual para processar e julgar a prática dos delitos comuns imputados ao ora recorrido.” (eDOC 117, p. 63; grifos originais) 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 94, p. 1-59).



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG deferiu pedidos de efeito suspensivo aos RE e REsp formulados pelo ora recorrente (eDOC 98, p. 1-8; eDOC 121, p. 1-6). 



    Os citados recursos foram admitidos (eDOC 112, p. 1-6; eDOC 134, p. 1-5). Acolheram-se os embargos de declaração para sanar erro material (eDOC 188, p. 1-3).



    Não se conheceu dos agravos internos interpostos pelo ora recorrido (eDOC 166, p. 1-2; eDOC 210, p. 1-4).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.889.204/MG (eDOC 232, p. 1-8), bem como do respectivo recurso interposto pelo ora recorrente (eDOC 247, p. 1-16). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 252, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.259.980/MG (certidão; eDOC 253, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que seja observado o art. 1.030, I, “a”, do CPC/ 15: refeito juízo quanto ao RE, ao teor dos Temas 339 e 660. Caso se entenda que não cabe retorno dos autos à origem, opina, desde já, pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário neste e. STF” (eDOC 257, p. 1-14; grifos originais). 



    O recorrente ofertou memoriais (eDOC 259, p. 1-7).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo porque contrária à jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema.



    Preliminarmente, no que toca ao cabimento do presente habeas corpus, considero acertado e juridicamente relevante o seguinte fundamento do acórdão ora recorrido:



    “(...)



    CONHECIMENTO 



    Argui a d. PGJ, preliminarmente, o não conhecimento do presente writ, eis que não houve demonstração de que a liberdade de locomoção do paciente se encontra ameaçada, seja por que motivo for. 



    Todavia, o pano de fundo trazido à colação diz respeito à suposta incompetência do Juízo Estadual para fins de julgamento do feito originários, diante das inúmeras decisões, advindas do Supremo Tribunal Federal, que importaram no reconhecimento da Justiça Eleitoral como competente no tocante ao processamento e julgamento dos delitos correlatos e comuns. 



    Considerando que o writ foi acolhido pela Constituição Federal como garantia individual, é que entendo possível o pronunciamento deste tribunal acerca da matéria tratada na peça inaugural. 



    Nesse sentido: 



    HABEAS CORPUS – ATO A DESAFIAR RECURSO – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus não sofre qualquer peia, muito menos a decorrente do cabimento de recurso contra o ato atacado. (STF, HC 104190/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 05/10/2010).” (eDOC 53, p. 6)



     



    No mérito, destaque-se que o acórdão recorrido acertadamente fez cumprir a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema. Para tanto, transcrevo do voto do relator, Desembargador Alexandre Victor de Carvalho:



    “(...)



    MÉRITO



    Com a juntada do acórdão referente ao Quarto Agravo Regimental no bojo do Inquérito 4.435/DF (ordem 15/38), verifica-se que restou decidido, pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis: 



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. 



    (Inq 4435 AgR-quarto, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 20-08- 2019 PUBLIC 21-08-2019) 



    Muito embora não se trate de acórdão com efeito vinculativo, julgo que os fundamentos trazidos pela maioria dos eminentes Ministros, após minucioso exame por S. Exas., deverão prevalecer em casos análogos naquela Corte Superior, razão pela qual o julgamento do presente mandamus também caberá à Justiça Eleitoral. 



    Saliente-se que, ao contrário das decisões encartadas no bojo do presente mandamus, o exame do referido Agravo Regimental foi realizado pelo Tribunal Pleno, vale dizer, com a participação de todos os Ministros daquela Corte e, não somente, os componentes da Segunda Turma – tudo a destacar um maior respaldo à tese vencedora.” (eDOC 53, p. 9-10)



    Aliás, no citado precedente deste STF e transcrito no acórdão ora impugnado, consignei:



    “As hipóteses de crimes conexos que envolvam a competência de distintos ramos do Poder Judiciário representam um desafio no que toca à definição do juízo natural. 



    Nesses casos, a tradição constitucional e a opção do legislador tem sido pela reunião dos feitos em um só Juízo, evitando-se, dessa forma, soluções díspares sobre fatos semelhantes. 



    Nos casos de crimes eleitorais conexos a crimes comuns, a opção do legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o processamento dos feitos perante a Justiça especializada. Nesse sentido, vejam-se as normas das Constituições de 1934, 1946, 1967 e 1969:



    (…)



    A Constituição Federal de 1988 não tratou da questão de forma taxativa, já que o art. 121 remeteu a lei complementar as disposições sobre a organização e competência dos tribunais e juízes eleitorais. 



    Não obstante, o art. 109, IV, da Constituição da República, ao tratar da competência criminal da Justiça Federal, ressalvou expressamente os casos submetidos à Justiça Eleitoral, seguindo a linha de raciocínio das Cartas anteriores: 



    ‘Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;’



     A referida norma recepcionou as disposições do Código de Processo Penal e Código Eleitoral, que são expressos em determinar a competência da Justiça Eleitoral nas hipóteses de crimes conexos, sendo importante destacar que essas opções legislativas infraconstitucionais encontram-se dentro da margem de liberdade ou discricionariedade atribuída pela Carta da República ao legislador: 



    CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 



    ‘Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: 



    […]



    IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta’. 



    CÓDIGO ELEITORAL 



    ‘Art. 35. Compete aos juízes: 



    […]



    II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;’ 



    Outra não é a conclusão da doutrina. A título de exemplo, Guilherme de Souza Nucci defende que ‘caso exista um crime eleitoral conexo com um crime comum, ambos serão julgados na Justiça Eleitoral’ (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 250). 



    Aury Lopes Jr. reforça que caso haja conexão entre crimes comuns e eleitorais, ‘A Justiça Eleitoral prevalece sobre as demais (salvo a militar, que cinde), atraindo tudo para a Justiça Eleitoral (art. 78, IV)’ (LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal). 



    Importante destacar que a Segunda Turma já proferiu inúmeros acórdãos nos quais prestou deferência às regras de competência da Justiça Eleitoral acima transcritas, exercendo uma postura de autocontenção judicial que deve ser praticada diante de casos de legítimas opções legislativas. 



    De fato, esse entendimento foi firmado, por ampla maioria de quatro votos contra um, no julgamento ocorrido em 6.2.2018, quando a Turma julgou o agravo regimental na PET-AgR 6.820, cujo redator para o acórdão foi o Ministro Ricardo Lewandowski. Em seu voto, o Ministro Ricardo Lewandowski assentou que, nos casos de doações eleitorais por meio de caixa dois, ou seja, de fatos que constituem, em tese, o crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral), subsistiria a competência da Justiça Eleitoral, com base no art. 35, II, do Código Eleitoral, mesmo em face da existência de crimes conexos de competência da Justiça comum. 



    Nesse mesmo precedente, o Ministro Dias Toffoli, ao aderir à divergência, asseverou que o próprio Código de Processo Penal, ao tratar da determinação da competência por conexão, estabelece que, no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta, destacando que a Justiça Eleitoral trata de matéria especializada em relação aos crimes de competência da Justiça Federal ou Estadual. 



    Existem outros precedentes desta Corte no mesmo sentido, conforme se observa dos julgamentos da PET 5.700/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 22 de setembro de 2015, e CC 7.033/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 2.10.1996. No julgamento da PET 5.700/DF, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral foi inclusive requerida pela própria Procuradoria-Geral da República. 



    Não se desconhece a importância das competências atribuídas à Justiça Federal pela Constituição da República de 1988, enquanto ramo específico do Poder Judiciário com competência para processar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União e de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 



    A norma do art. 109, IV, da CF/88 possui evidente preocupação com questões federativas, estabelecendo um corpo próprio de juízes vinculados à União para julgar crimes e infrações que afetem seus bens, serviços e interesses. (MUDOVITSCH, Rodrigo de Bittencourt; CARVALHO, Felipe Fernandes de; URSI, Gabriel Leão. A conexão entre crimes eleitorais e federais. (…)



    Desta feita, afasta-se qualquer tipo de suspeitas ou interferências locais, de agentes e juízes vinculados aos Estados-membros, sobre crimes e questões envolvendo o interesse nacional. 



    Contudo, há uma ratio igualmente relevante, sob o ponto de vista constitucional, para a atribuição à Justiça Eleitoral da competência para julgamento dos crimes eleitorais e conexos, que é a preocupação com o bom funcionamento das regras do sistema democrático e com a lisura dos pleitos eleitorais, apurando-se eventuais condutas que afetem indevidamente esses princípios e valores estampados no art. 1º, IV (princípio democrático), c/c art. 14 (soberania popular e sufrágio universal com voto direto, secreto e com igual valor para todos), por exemplo. 



    Sobre o tema, Rodrigo Mudrovitsch, Felipe Carvalho e Gabriel Ursi escrevem que: 



    ‘A escolha histórica de atribuir à Justiça Eleitoral a competência para julgar os crimes comuns conexos às infrações eleitorais reflete, em verdade, um pensamento político-constitucional que remonta a meados do século XX no Brasil, de que assuntos eleitorais, incluindo aqueles referentes ao processamento de delitos praticados dentro desse contexto, são centrais para a manutenção da democracia. [...] 



    Para garantir que não apenas os interesses da União, como também a atividade parlamentar e do Poder Executivo, traduzam da forma mais fidedigna possível os desígnios da população, é recomendável que o processamento dos crimes relacionados a ilícito eleitoral seja apurado em conjunto a este, por também consistirem em expedientes por meio dos quais a lisura do procedimento eleitoral foi comprometida. [...] 



    Se os crimes conexos aos ilícitos eleitorais dispõem de aptidão para afetar o exercício da vontade popular através do voto e, em maior medida, o próprio funcionamento da democracia, a sua apuração deve ser feita por aquele âmbito que foi gestado e desenvolvido visando à proteção desses interesses, qual seja, a Justiça Eleitoral. Compreender de forma diversa implica conferir diversos sentido às competências da Justiça Eleitoral e ao espírito que guiou o seu funcionamento desde sua fundação’. 



    A apuração de crimes comuns conexos a crimes eleitorais é importante inclusive para reforçar o papel institucional da Justiça Eleitoral, possibilitando melhor compreensão sobre os impactos e efeitos de crimes financeiros, econômicos e de corrupção sobre os resultados dos pleitos (MUDOVITSCH, Rodrigo de Bittencourt; CARVALHO, Felipe Fernandes de; URSI, Gabriel Leão. A conexão entre crimes eleitorais e federais. (…).



    Outrossim, não deve proceder o argumento segundo o qual a competência da Justiça Federal seria absoluta e, dessa forma, não passível de prorrogação em relação aos crimes eleitorais. 



    A jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de admitir a prorrogação da competência em favor da Justiça Eleitoral, mesmo quando relativo a fatos de competência da Justiça Federal ou nas hipóteses de foro por prerrogativa de função – casos definidos como de competência absoluta em razão da matéria ou da pessoa. 



    Vejam-se os seguintes precedentes: 



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CONFLITO. JUSTIÇA ELEITORAL. JUSTIÇA FEDERAL. CRIME ELEITORAL E CRIMES CONEXOS. ILÍCITOS ELEITORAIS: APURAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE (ART. 22, INC. XIV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, de 18.05.1990). CONFLITO INEXISTENTE. ‘HABEAS CORPUS’ DE OFÍCIO. 



    1. Não há conflito de jurisdição ou de competência entre o Tribunal Superior Eleitoral, de um lado, e o Tribunal Regional Federal, de outro, se, no primeiro, está em andamento Recurso Especial contra acórdão de Tribunal Regional Eleitoral, que determinou investigação judicial para apuração de ilícitos eleitorais previstos no art. 22 da Lei de Inelegibilidades; e, no segundo, isto é, no T.R.F., foi proferido acórdão denegatório de ‘Habeas Corpus’ e confirmatório da competência da Justiça Federal, para processar ação penal por crimes eleitorais e conexos. 2. Sobretudo, em se verificando que tais julgados trataram de questões, de partes e de finalidades inteiramente distintas. 3. É caso, pois, de não se conhecer do Conflito, por inexistente. 4. Em se verificando, porém, que há processo penal, em andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder ‘Habeas Corpus’, de ofício, para sua anulação, a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público federal, e encaminhamento dos autos respectivos à Justiça Eleitoral de 1ª instância, a fim de que o Ministério Público, oficiando perante esta, requeira o que lhe parecer de direito. 5. Conflito de Competência não conhecido. ‘Habeas Corpus’ concedido de ofício, para tais fins. Tudo nos termos do voto do Relator. Decisão unânime do Plenário do S.T.F”. (CC 7.033, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 2.10.1996, DJ 29.11.1996 PP47156 EMENTVOL-01852-01 PP-00116)



    ‘Competência por prerrogativa de função do Tribunal de Justiça para julgar crime contra a honra de magistrado estadual em função eleitoral, praticado por Juiz de Direito (CF, art. 96, III). Firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que a única ressalva à competência por prerrogativa de função do Tribunal de Justiça para julgar juízes estaduais, nos crimes comuns e de responsabilidade, é a competência da Justiça eleitoral: precedentes’. (RE 398.042, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 2.12.2003, DJ 6.2.2004 PP-00038 EMENT VOL02138-08 PP-01653)



    Seguindo essa linha de raciocínio, caso fossem acolhidas as razões apresentadas pelo Parquet, não seria possível o processamento no STF de crimes praticados por autoridades com prerrogativa de foro conexos com outros crimes de competência da Justiça Federal. 



    Sequer seria possível a manutenção no STF da apuração dos fatos relativos ao presente caso, ocorridos em 2014, em relação aos coinvestigados que não possuem foro por prerrogativa de função. 



    Tal solução é contraditória, já que a própria PGR requereu a manutenção das investigações relativas a tais fatos nesta Corte. 



    É importante destacar que a jurisprudência do STJ segue o mesmo entendimento do Supremo em relação à questão discutida. 



    Em inúmeros casos envolvendo doações eleitorais não declaradas e crimes conexos supostamente cometidos por Governadores, inclusive relacionados com a operação Lava Jato, aquela Corte decidiu pela competência da Justiça Eleitoral.



    (…)



    É importante destacar que, em diversos desses casos julgados pelo STJ, o próprio Ministério Público Federal requereu a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. 



    Destaque-se que a Justiça Eleitoral é formada por diversos órgãos, como o TSE, os TREs e Juízes Eleitorais (art. 118, I, II e III, da CF/88), contando com a participação de Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, de Desembargadores Estaduais e Federais, Juízes de Direito, Juízes Federais e advogados (art. 119, I e II, art. 120, §1º, I, ‘a’ e ‘b’, II e III, da CF/88), tratando-se de ramo altamente especializado do Poder Judiciário, conhecido pelos julgamentos céleres e bons resultados obtidos na realização das eleições país afora. 



    (…)



    Destarte, observa-se que a Justiça Eleitoral foi e é capaz de dar respostas adequadas aos relevantes desafios que lhe foram impostos desde a sua criação, razão pela qual não impressiona o argumento deduzido quanto à ausência de estrutura ou capacidade para a apuração de crimes conexos a infrações eleitorais. 



    Além disso, e conforme já mencionado, as normas constitucionais e legais sobre a matéria são absolutamente claras. Portanto, eventual mudança na matéria deverá ser realizada pela via própria, ou seja, mediante alteração legal que inclusive já consta do novo Projeto de Lei Anticrime apresentado pelo Ministério da Segurança Pública ao Congresso Nacional. 



    O referido projeto inclui novo inciso ao art. 79 do CPP, tornando obrigatória a separação dos processos em casos de concurso entre a jurisdição comum e a eleitoral. 



    Caso o legislador leve adiante a referida alteração, pode-se entender que se está diante de legítima opção exercida dentro do livre espaço de discricionariedade autorizado pela Carta da República. 



    Contudo, não deve o STF alterar, pela via interpretativa, as normas de competência legalmente estabelecidas, com amparo na Constituição, sob pena de exercer indevido ativismo judicial que afeta a garantia do juiz natural.



    Ainda que com boas intenções, eventual decisão neste sentido seria casuística, com base em imprecisos argumentos contingenciais que defendem a suposta superioridade da Justiça Federal em detrimento da Justiça Eleitoral para a apuração de crimes comuns e eleitorais, superioridade essa que não encontra correspondência na realidade histórica. 



    Além disso, entende-se que a decisão pela competência da Justiça Federal, nestes casos, visa claramente a atribuir a Juízes e Procuradores bem definidos, no âmbito da operação Lava Jato, a competência para julgar todos os fatos conexos e diretamente relacionados a crimes eleitorais no país, em detrimento das expressas previsões legais. 



    Referido entendimento se aproxima da fixação de órgãos de acusação e de juízos ad hoc, o que não é permitido pelas regras do art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988.



    Reforço que o STF não deve, por pressão da opinião pública, por questões ideológicas, contingenciais, ou por achar que eventualmente o legislador não fez a melhor escolha, alterar as regras legais e constitucionais que regem a matéria.



    Não há espaço para tanto e apenas mediante contorcionismos interpretativos é que se pode chegar a conclusão diversa. 



    Tenho repetido a crítica feita pelo Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, Antonin Scalia, sobre os excessos do ativismo judicial e abusos na interpretação constitucional que levam a qualquer resultado desejado pelo intérprete, assemelhando-se a um coringa para qualquer problema, fundamento para qualquer resposta preconcebida.



    (…)



    A crítica ressalta a importância do texto para a extração da norma que irá guiar as decisões judiciais. Não se pode simplesmente ignorar ou substituir o texto. 



    Destaque-se, por último, que eventual proposta pela aplicação da regra do art. 80 do CPP, no que toca à separação facultativa dos processos, não deve prosperar, uma vez que a referida norma deve ser aplicada pelo juiz natural da causa, ao avaliar a oportunidade e conveniência da separação dos feitos.



    Aplicando corretamente a referida norma no julgamento Agravo Regimental na Ação Penal 865, a Corte Especial do STJ decidiu que ‘cumprirá ao Juízo Eleitoral, que fará o exame das provas de forma certamente mais aprofundada, aferir se existe, efetivamente, conexão que implique julgamento conjunto, podendo aquele magistrado concluir que, mesmo que presente o nexo, seja apropriado aplicar a regra do artigo 80 do Código de Processo Penal’.



    Portanto, não resta outra solução a não ser reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para o processamento de crimes eleitorais conexos a crimes comuns de competência da Justiça Federal ou Estadual.” (eDOC 53, p. 12-24; grifos originais)  




    Ainda sobre o tema, ressalte-se o contido no voto do Desembargador Pedro Coelho Vergara, que também prestigia a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “MANIFESTAÇÃO DO DESEMBARGADOR PRIMEIRO VOGAL PEDRO COELHO VERGARA 



    Diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Quarto Agravo Regimental no bojo do Inquérito 4.435/DF que decidiu pela competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, nos termos dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, acompanho o voto proferido pelo il. Desembargador Relator Alexandre Victor de Carvalho.” (eDOC 53, p. 44-45; grifos originais)



    Além disso, acertado e juridicamente relevante, motivo pelo qual deve ser mantido, é o seguinte fundamento contido no acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente:



    “(...)



    Prosseguindo, aponta a i. PGJ para a existência omissões, contradições e obscuridades relativas à prescrição do crime eleitoral imputado ao increpado que resultaria no afastamento da competência da Justiça Especializada. 



    No ponto, melhor sorte, tampouco, socorre o combativo embargante. 



    Primeiramente, porque a competência em razão da matéria é absoluta, sendo que tal norma se encontra expressamente prevista no texto constitucional. 



    Em segundo lugar, a mera extinção da punibilidade pela prescrição em nada interfere no permeio do delito eleitoral por toda a suposta empreitada delitiva atribuída ao embargado. 



    Ou seja, os fatos apurados nos autos da ação penal dizem respeito a crimes praticados em um contexto de eleição: os crimes foram (em tese) praticados com o escopo de financiamento da campanha, de onde se denota que a natureza das infrações jamais deixou de ser eleitoral, ainda que com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao fato tipificado no artigo 350, do Código Eleitoral.



     



    Nesse sentido, 



    RECURSO. AÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. CRIMES CONEXOS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AOS CRIMES DE DANO E DE DESORDEM NOS TRABALHOS ELEITORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA QUANTO A UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DO CRIME DE DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA DO CRIME DE INCÊNDIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É da competência da Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes sejam conexos, uma vez que no concurso entre a jurisdição comum e a especial, esta prevalecerá, mesmo na hipótese do reconhecimento da prescrição quanto ao crime eleitoral, conforme precedentes do TSE (...) (RESPE - Recurso Especial Eleitoral - Decisão monocrática - Relator(a): Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio - Nº único: 1-50.2005.